Tribunal: TJDFT
Processo: 0002831-73.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0002831-73.2015.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAR E RESTAURANTE MATA VERDE LTDA - ME, CLAUDIO CARVALHO CUNHA, DISTRITO FEDERAL APELADO: BAR E RESTAURANTE MATA VERDE LTDA - ME, CLAUDIO CARVALHO CUNHA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo restado infrutífera a tentativa de devolução dos autos 0002831-73.2015.8.07.0018 pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme certificado às fls. 8/9 ID 24228810, impõe-se a instauração do procedimento de restauração, previsto nos artigos 712 e ss. do Código de Processo Civil e artigos 327 e ss. do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se as partes para que transladem aos autos a cópia dos documentos que possuírem e, posteriormente, encaminhem-se os autos à origem, nos termos do artigo 329 do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator